Tribunal: TJSP
Processo: 4002352-55.2013.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Auxiliar de logística – Lesões nos membros superiores (LER/DORT) – Exame pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa e de nexo causal – Laudo não contrariado por nenhum outro trabalho técnico – Cerceamento de defesa não configurado – Improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4002352-55.2013.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante IVANI
VITAL DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 35.286
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 4002352-55.2013.8.26.0405
COMARCA: OSASCO
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. RENATA SOUBHIE NOGUEIRA BORIO
APELANTE: IVANI VITAL DA SILVA
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA
Auxiliar de logística
Lesões nos
membros superiores (LER/DORT)
Exame pericial
que
concluiu
pela
ausência
de
incapacidade
laborativa e de nexo causal Laudo não contrariado
por nenhum outro trabalho técnico Cerceamento de
defesa não configurado
Improcedência mantida

Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 373/375, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Ivani Vital da Silva contra o INSS.
Inconformada, apela a autora, buscando a inversão do
resultado. Inicialmente, alega nulidade da sentença por cerceamento de
defesa, afirmando que os documentos médicos constantes dos autos foram
desconsiderados. Sustenta fazer jus ao benefício pleiteado, aduzindo ser
portadora de lesão de cunho ocupacional que compromete sua capacidade
laborativa. Insurge-se contra a conclusão pericial, salientando que a expert é
especialista em obstetrícia. Ressalta, também, que a prova técnica produzida
perante a justiça trabalhista reconheceu a existência do nexo concausal. Tece
considerações acerca da matéria, mencionando jurisprudência que reputa
respaldar sua pretensão. Subsidiariamente, requer a realização de nova perícia
por médico ortopedista, além de vistoria no local de trabalho.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
De início, cabe observar que não ocorreu o alegado
cerceamento de defesa.
Ao juiz cabe verificar a necessidade das provas,
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
E o caso, como se verá mais adiante, não comportava a
produção de outras provas, porquanto os elementos carreados aos autos já
eram suficientes para o julgamento da lide.
No mais, lastreia-se a pretensão da autora na alegação de
que teve reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de lesões nos
membros superiores (LER/DORT), males advindos das condições de trabalho a
que estava submetida na função de auxiliar de logística.
As aludidas lesões são objeto da CAT trazida aos autos às
fls. 13 (emitida pelo sindicato), sendo oportuno consignar que a segurada
esteve em gozo de auxílio-doença previdenciário de 21/03/2005 a 05/08/2005
(outros cistos de bolsa sinovial
fls. 69); de 08/09/2010 a 17/01/2011
(traumatismo de tendão e músculo ao nível do ombro e do braço fls. 79); e de
06/08/2011 a 31/01/2012 (lesões do ombro fls. 89) (fls. 346).
A prova pericial não é, contudo, favorável à obreira.
Com efeito, efetuada a avaliação médica (fls. 142/150 e
esclarecimentos às fls. 186, 206/207 e 304/305), verificou a perita que a autora
é portadora de discreta limitação funcional do ombro esquerdo, atestando, no
entanto, que tal alteração não acarreta redução da sua capacidade laborativa.
Ainda
a propósito, com relação ao exame físico
especializado, apontou o laudo o seguinte: “ombros e braços: três cicatrizes
de artroscopia no ombro esquerdo. ausência de sinais inflamatórios. limitação
discreta do movimento de rotação interna do ombro esquerdo. movimento de
elevação do braço esquerdo conservado. teste de Neer negativo bilateral.
cotovelos:
ausência
de
sinais
inflamatórios.
movimentos
articulares
conservados. antebraços, punhos e mãos: cicatriz cirúrgica no dorso do
punho direito, medindo 1,5 cm. ausência de sinais inflamatórios. movimentos
articulares conservados. manobra de Filkenstein negativa bilateral. teste de
Tinel negativo bilateral. teste de Phalen negativo bilateral. força muscular das
mãos conservada” (fls. 145/146).
Além disso, afirmou a expert não ser possível estabelecer o
nexo causal, ante a ausência de CAT emitida pela empregadora, bem como de
documentos com a descrição detalhada das atividades desempenhadas,
inclusive com os quantitativos (resposta ao quesito no 1 da autora fls. 147).
Seja como for, descartada a redução da capacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
laborativa, perde relevância para o deslinde da causa a discussão acerca do
alegado liame ocupacional.
Importa salientar que a perita é médica com especialização
em medicina do trabalho (fls. 140) e sua nomeação foi objeto de apreciação em
sede de agravo de instrumento (fls. 365/367).
Em que pese a argumentação desenvolvida no recurso, o
laudo pericial está suficientemente fundamentado e não foi contrariado por
assistente técnico sob o crivo do contraditório, merecendo orientar o desfecho
da lide. Tampouco se vislumbra em seu conteúdo dúvida ou contradição a
justificar a realização de nova perícia ou de vistoria.
Vale lembrar que a concessão de benefício acidentário
depende necessariamente da comprovação do nexo causal entre a moléstia
(ou lesão) e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela resultante. A
falta de qualquer um desses requisitos inviabiliza a reparação no âmbito da
legislação infortunística.
Dentro desse quadro, merece ser mantido o decreto de
improcedência da ação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital